Tribunal: TJDFT
Processo: 0742906-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANNY FREITAS BARRETO, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que foi diagnosticada com MIASTENIA GRAVIS (CID G70.0), sofrendo dificuldades de mobilidade em grau severo, problemas para realizar seus cuidados pessoais em grau severo, dor/desconforto em grau severo e ansiedade/depressão em grau severo, necessitando, por isso, de uso do medicamento RAVULIZUMAB (Ultomirise), sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Afirma que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o Distrito Federal, por meio de resposta a ofício da Defensoria, informa a disponibilidade dos seguintes tratamentos para MIASTENIA GRAVIS disponíveis no SUS: azatioprina comprimido 50 mg, ciclosporina cápsula para microemulsão ou modificada 100mg, ciclosporina cápsula para microemulsão ou modificada 25mg, ciclosporina cápsula para microemulsão ou modificada 50 mg, ciclosporina solução oral 100 mg/mL frasco 50 mL com doseado, imunoglobulina humana injetável 5g frasco, piridostigmina (brometo) comprimido 60 mg. No relatório médico, o médico assistente descreve que: A senhora Elianny já fez uso das seguintes drogas : diversos ciclos de infusão da IMUNOGLOBULINA HUMANA INJETÁVEL 02 ciclos da ciclofosfamida, AZATIOPRINA e RITUXIMAB. A utilização da Ciclosporina foi desconsiderada e não está indicada pelas seguintes razões: Trata-se de uma droga com pior perfil de eficácia e segurança quando comparado às drogas já utilizadas .Considerando a falha terapêutica prévia à drogas com perfil superior de eficácia, não se justifica a prescrição da Ciclosporina .0 uso da CiclosPorina não traria benefícios adicionais e exporia a paciente à riscos inaceitáveis . Desta forma resta reiterada a importância do uso emergencial do RAVULIZUMAB , pois esta droga comprovou em estudos clínicos eficácia superior aos tratamentos já instituídos. O RAVULIZUMAB recebeu aprovação da ANVISA com indicação formal em Bula para uso em MIASTENIA GRAVIS O RAVULIZUMAB é uma droga com ação de inibição da ação do complemento o que demonstrou eficácia comprovada no controle e remissão dos sintomas da Mlastenia conforme verificado em dados publicados no ESTUDO CHANIPION -MG que mostrou melhoria em dados de qualidade de vida e capacidade funcional quando comparado a outras terapias existentes , inclusive, drogas já utilizadas pela presente paciente. O RAVULIZUMAB deverá ser administrado a cada 06 semanas sendo que a dose de ataque será de 2700mg ( 09 ampolas de 300mg o) por via endovenosa e dose de manutenção de 3300mg ( 03 ampolas de 1110mg) . Vê-se, assim, que o médico assistente atesta que a paciente já fez uso de inúmeros medicamentos constantes da lista do SUS, porém sem sucesso, sendo o medicamento ora indicado imprescindível para a sua sobrevida. A respeito da urgência do tratamento, destaco do relatório médico: Vale ressaltar, que a senhorita Ellanny apresenta risco permanente e iminente de CRISE MIASTENICA , o que aumenta o risco real de morte .A doença, têm comportamento Imprevisível, e agressivo, portanto, o paciente em questão, deve iniciar o medicamento, em caráter de Urgência") retardo, do início deste tratamento, certamente, provocará, prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. Resta preenchido, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça a ELIANNY FREITAS BARRETO o medicamento RAVULIZUMAB (Ultomirise), conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator